Tribunal: TCU
Processo: 046.744/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Filial RJ), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2315/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.496/2019-8

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento do subitem 1.8 do Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas, exarado no âmbito do TC Processo 040.496/2019-8 , que versa sobre a prestação de contas anuais da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec), no exercício de 2018. Considerando que a Unidade Jurisdicionada, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em 24/5/22, incorporou a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) passando a adotar o nome de fantasia de Infra S.A; considerando se tratar da terceira instrução de monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário ; considerando que, após a realização de diligências, o exame verificou estudos e levantamentos realizados pelas áreas técnicas a fim de comprovar débitos e glosas relativas aos pagamentos a maior de encargos sociais de consultores autônomos e que ainda não haja alguns pagamentos em virtude de judicialização por parte dos contratados, no âmbito administrativo, a Valec tomou as devidas medidas para recuperação dos pagamentos indevidos, o que torna o subitem 1.8.1.1 cumprido; considerando que os resultados dos estudos quantitativos dos equipamentos e softwares foram encaminhados e analisados e há processo aberto para ressarcimentos dos valores apurados, o que caracteriza o cumprimento do subitem 1.8.1.3; considerando a vantajosidade da prorrogação dos contratos conforme registro no Despacho 217/2021/GESCEMVALEC/SUDEM-VALEC/DIREM-VALEC, de 26/6/2021, o subitem 1.8.1.4 foi considerado cumprido; considerando que o subitem 1.8.1.5 está em cumprimento dado que a estatal instaurou processo administrativo para o exame de pagamentos de itens sem o adequado cotejamento dos insumos, para o exame da carga horária trabalhada dos profissionais contratados e para o exame da ocorrência de medição e pagamento de itens não previstos na planilha contratual, e, em vista da negativa das contratadas em fornecer os esclarecimentos devidos, impossibilitando a conclusão por eventuais débitos, ajuizou a devida ação judicial para coercitivamente exigir das contratadas os devidos esclarecimento; considerando que, de acordo com os demais documentos apresentados pela Valec, houve o cumprimento das determinações constantes dos demais subitens que integram o item 1.8.1 do Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário ; considerando implementadas as recomendações contidas nos itens 1.8.2.1 e 1.8.2.2 do Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 1.8.1.1 a 1.8.1.9, e implementadas as recomendações contidas nos itens 1.8.2.1 e 1.8.2.2 do Acórdão 2315/2020-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação do item 1.8.1.5 e dispensar a continuidade de seu monitoramento; c) dar conhecimento desta decisão à Infra S.A.; e d) apensar os presentes autos ao TC Processo 040.496/2019-8 nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 046.744/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.